Tribunal: TJDFT
Processo: 0747907-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SUPOSTO CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS QUE INDICAM CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA VERIFICADA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSORÇÃO PELO CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Presentes indícios dos elementos constitutivos do tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões (conduta praticada para satisfação de pretensão legítima), é de ser mantida inalterada a decisão recorrida.
2. Tratando-se o delito de exercício arbitrário das próprias razões (sem emprego de violência) de crime processado mediante ação penal privada, nos termos do artigo 345, parágrafo único, do Código Penal, a queixa-crime deveria ter sido ofertada no prazo de 06 (seis) meses a partir da data do conhecimento da autoria do crime, conforme artigo 38 do Código de Processo Penal. Ocorridos os fatos ora apurados em 22/07/2021, houve o decurso do período de 06 (seis) meses sem que tenha sido apresentada a queixa-crime, o que enseja o reconhecimento da decadência do direito de queixa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
3. Tendo sido o ingresso no domicílio da vítima o meio necessário para a retirada do aparelho DVR do interior da residência, fica o eventual crime de violação de domicílio absorvido pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do recorrido, com fulcro no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, declarando, ainda, a extinção da punibilidade em relação ao crime do artigo 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.